Tribunal: TJES
Processo: 5010972-69.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010972-69.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JANETE COZER
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010972-69.2024.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: JANETE COZER

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO GENÉRICO AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JANETE COZER
em face do
BANCO BMG S/A,
aduzindo a requerente que é aposentada por invalidez e pensionista do INSS. Informa que recebeu um cartão, oriundo do requerido, sem qualquer solicitação, momento em que passou a sofrer com dois descontos em seu benefício previdenciário. Busca, assim, seja declarada a inexistência de débito entre as partes, restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais.

Em contestação (ID 10460774), o requerido alega que a autora aderiu de forma espontânea ao BMG CARD em 26/01/2016, sendo que o abatimento da dívida se dá com a quitação da fatura.

A sentença (ID 10461295) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

DECLARAR A NULIDADE do contrato de empréstimo consignado com margem consignável, cessando imediatamente os descontos, sob pena de multa a ser arbitrada em momento próprio;

CONDENAR a ré à restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário, devidamente atualizados (STJ, Súmula nº 43) e acrescidos de juros legais (STJ, Súmula nº 54) desde a data de cada desconto;

CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente (STJ, Súmula nº 362) e acrescida de juros legais a partir da publicação desta sentença.

Deverá ser observada a regra de compensação estabelecida nesta sentença.

Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 10461297), reiterando a validade da contratação e a ausência de danos materiais e morais.

A autora apresentou contrarrazões (ID 10461302), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Observo que o recurso apresentado pelo recorrente é genérico em vários pontos, pois não impugna especificamente os fundamentos e fatos da r. decisão objurgada. Vale registrar que a apresentação dos fundamentos de fato e de direito a sustentarem o pedido de reforma do julgado mostra-se como um dos requisitos para análise do recurso.

À parte Recorrente cabe atacar, precisamente, os fundamentos utilizados no ato sentencial recorrido, e não, comodamente, utilizar-se de fundamentação genérica, simplesmente repetindo tópicos “da regularidade da contratação”; “da inexistência de vício de consentimento”; “da impossibilidade de restituição em dobro” e; “da inexistência de dano moral”. Assim, o recurso encontra-se prejudicado para análise.

Não é despiciendo destacar que pelo princípio da dialeticidade, todo recurso deve ser fundamentado de acordo com a decisão recorrida. Ou seja, não basta repetir os argumentos lançados na inicial ou na contestação de forma genérica, mas sim apontar motivadamente os pontos da decisão que devem ser revistos.

Trata-se de um requisito que busca dar efetividade ao princípio do contraditório e da ampla defesa, o que não se mostra presente no caso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
DEIXO DE CONHECER
do recurso interposto, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 31 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)